Tribunal: TJES
Processo: 5002167-22.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002167-22.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ALVES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO IMOTIVADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que afirma a parte autora, em síntese, ter ficado durante três dias sem energia em sua residência, sem que houvesse problemas aparentes. Requer a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$3.000,00.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna pela sua manutenção.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Constata-se que a parte autora logrou êxito em comprovar que pagava rigorosamente em dia suas faturas (id. 12299768 a 12299772, 12299776). Outrossim, apresenta 13 (treze) números de protocolo (id. 12299775), que alega serem relativos à reclamação pela suspensão imotivada de fornecimento de energia elétrica. O autor faz jus à inversão do ônus probatório, conforme prevê o art. 6º, inc. VIII do CDC.

6. A requerida, por outro lado, alega genericamente a ausência de falhas na prestação de serviços, informando que no mês de março/2023 só houve registro de um protocolo em seu sistema, referente à instalação do autor. Não detalha, porém, o assunto da solicitação. Assim, constata-se que a ré não logrou êxito em comprovar os fatos articulados em sua defesa, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC e o art. 6º, inc. VIII do CDC.

7. Em sede de recurso inominado, não foram apresentados argumentos bastantes à reforma da sentença. Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC). Outrossim, a quantia fixada encontra-se em patamar adequado ao estipulado em situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, não comportando ajuste quanto ao referido ponto.

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)